Tribunal: TJES
Processo: 5015655-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015655-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS DOS SANTOS CAMPANA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PACIENTE COM DEFICIÊNCIA SEVERA. NECESSIDADE DE SEGUNDO ACOMPANHANTE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) ao autor e sua genitora, mas indeferiu a inclusão de um segundo acompanhante.

2. A parte recorrente alega que sua genitora não possui condições físicas de prestar, sozinha, os cuidados contínuos e gerir a logística da viagem, sendo a presença de um segundo acompanhante medida indispensável à segurança e à efetividade do tratamento, sob pena de violação ao direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em aferir se houve a perda do objeto recursal devido ao fornecimento administrativo da viagem, bem como analisar se é devido o custeio de um segundo acompanhante no âmbito do programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para paciente com deficiência severa e total dependência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de perda do objeto, pois o cumprimento satisfativo de decisão interlocutória ostenta natureza precária e não acarreta a perda do interesse recursal, persistindo a necessidade de pronunciamento judicial definitivo e encontrando-se pendente a prestação de contas relativa às despesas.

5. A saúde é um direito social fundamental e um dever do Estado, garantido pela Constituição Federal, o qual exige o fornecimento de todos os meios necessários para que o tratamento médico seja acessível e prestado de forma digna e eficaz, sendo legítima a atuação do Judiciário diante da ineficácia prática da política pública, sem configurar violação à separação dos poderes.

6. A condição de dependência total do paciente, portador de síndrome rara e dependente de cadeira de rodas, demonstra que a presença de um único acompanhante é insuficiente para garantir a sua segurança durante o deslocamento interestadual. A necessidade de um segundo acompanhante encontra amparo em precedentes específicos do mesmo órgão julgador envolvendo as mesmas partes, impondo-se a reforma da decisão em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo o direito do agravante de ser acompanhado por uma terceira pessoa e determinando que os agravados custeiem, de forma solidária e integral, as despesas de transporte, hospedagem e alimentação referentes a este segundo acompanhante, mediante ressarcimento e regular prestação de contas no juízo de origem.

8. Tese de julgamento: "A garantia constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana abrange o custeio pelo Estado das despesas de um segundo acompanhante em Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para paciente com deficiência severa e total dependência, quando comprovada a insuficiência de um único acompanhante para a prestação de cuidados contínuos e gestão logística do deslocamento."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988 (arts. 6º e 196); Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde; Portaria nº 107-R/2015 da SESA/ES.

Jurisprudência relevante citada:

Agravo de Instrumento nº 5017594-06.2024.8.08.0000 (TJES); Agravo de Instrumento nº 5008058-34.2025.8.08.0000 (TJES).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCAS DOS SANTOS CAMPANA
contra a r. decisão (com cópia em id.
16036811
), que, em sede de
Ação
de Obrigação d
e
Fazer

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA,
deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para o autor e sua genitora/curadora, mas indeferindo a inclusão de um segundo acompanhante.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que: (i) sua genitora não possui condições físicas de prestar, sozinha, os cuidados contínuos de higiene e logística durante a viagem; (ii) a presença de um segundo acompanhante é medida indispensável à segurança e à efetividade do tratamento nos hospitais de referência; (iii) a limitação imposta inviabiliza a continuidade do tratamento, violando o direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Foi indeferida a antecipação de tutela em r. decisão monocrática de id.
16623738
, considerando que, no momento da apreciação do recurso, as datas previstas para as viagens já haviam transcorrido, restando descaracterizado o requisito do
periculum in mora
.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id.
17398739
), suscitando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, tendo em vista que as datas das viagens agendadas já transcorreram e houve o fornecimento parcial pela via administrativa.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (id.
18783189
).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5015655-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS DOS SANTOS CAMPANA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCAS DOS SANTOS CAMPANA
contra a r. decisão (com cópia em id. 16036811), que, em sede de
Ação
de Obrigação d
e
Fazer

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA,
deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para o autor e sua genitora/curadora, mas indeferindo a inclusão de um segundo acompanhante.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que: (i) sua genitora não possui condições físicas de prestar, sozinha, os cuidados contínuos de higiene e logística durante a viagem; (ii) a presença de um segundo acompanhante é medida indispensável à segurança e à efetividade do tratamento nos hospitais de referência; (iii) a limitação imposta inviabiliza a continuidade do tratamento, violando o direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Foi indeferida a antecipação de tutela em r. decisão monocrática de id. 16623738, considerando que, no momento da apreciação do recurso, as datas previstas para as viagens já haviam transcorrido, restando descaracterizado o requisito do
periculum in mora
.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 17398739), suscitando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, tendo em vista que as datas das viagens agendadas já transcorreram e houve o fornecimento parcial pela via administrativa.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 18783189).

Pois bem.

Inicialmente, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com contrarrazões de id. 17398739, suscita a perda do objeto do recurso, argumentando que a viagem ocorreu e que as passagens do paciente e de um acompanhante foram fornecidas administrativamente.

Contudo, a preliminar deve ser afastada. É cediço que o cumprimento satisfativo de decisão interlocutória, por ostentar natureza precária, não acarreta a perda do interesse recursal, uma vez que persiste a necessidade de um pronunciamento judicial definitivo sobre o mérito da pretensão para fins de estabilização do direito e definição da responsabilidade patrimonial.

Não obstante, em pedido de reconsideração de id. 16318389, o agravante elucida a conservação do objeto recursal, sob o argumento de que a prestação de contas relativa às despesas de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) permanece pendente.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar.

Vencido esse ponto, passa-se ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia a aferir se é devido o custeio de um segundo acompanhante no âmbito do programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para paciente com deficiência severa e total dependência.

Impende registrar que a saúde é consagrada pela Constituição Federal de 1988 como um direito social fundamental
1
e um dever do Estado
2
, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Acerca disso, o constitucionalista José Afonso da Silva: “
Nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente de sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas constitucionais
”.
3

Nesse contexto, a prestação de saúde pelo ente público não deve ser compreendida de forma restritiva ou meramente formal. O princípio da dignidade da pessoa humana
4
e o postulado da proteção integral exigem que o Estado forneça todos os meios necessários para que o tratamento médico seja não apenas disponibilizado, mas efetivamente acessível e prestado de forma digna e eficaz.

No caso em testilha, o agravante alega ser portador da
Síndrome de Arts
(em investigação), patologia caracterizada por atraso mental, apresentação de hipotonia precoce, ataxia, desenvolvimento motor atrasado, surdez e perda de visão por atrofia óptica, encontrando-se acamado e dependente de cadeira de rodas, conforme laudos médicos de id. 73525065 (autos de origem).

As circunstâncias demonstram que a presença de um único acompanhante (no caso, sua genitora e curadora) mostra-se insuficiente para garantir a segurança e a dignidade do paciente durante o translado interestadual. Como exposto pela d. Procuradoria de Justiça (id.18783189): “
Entretanto, a condição de total dependência do curatelado, devidamente comprovada
pelos documentos que instruem a inicial, denotam que a presença de um único acompanhante se mostra insuficiente para garantir a sua segurança e dignidade durante o deslocamento e o tratamento, não conseguindo a genitora, sozinha, prestar os cuidados contínuos de que ele necessita, movimentar a cadeira de rodas e administrar toda a logística da viagem, o que pode acabar inviabilizando o acesso ao tratamento prescrito. A necessidade do segundo acompanhante não se apresenta como um luxo, mas uma condição de eficácia do próprio TFD, apesar de ausência de previsão legal.
”

Ademais, nos autos dos Agravos de Instrumento de nºs 5017594-06.2024.8.08.0000 e 5008058-34.2025.8.08.0000, envolvendo as mesmas partes e questão fática idêntica, este órgão julgador já se pronunciou favoravelmente à pretensão do ora agravante, reconhecendo a necessidade de um segundo acompanhante para viabilizar seu tratamento em outro Estado. Em ambas as oportunidades, sendo esta última, inclusive, de minha relatoria, foram proferidas decisões para determinar o custeio das despesas para o agravante, sua genitora e um acompanhante. Observamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). VALOR INSUFICIENTE DA AJUDA DE CUSTO ESTATAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por LUCAS DOS SANTOS CAMPANA contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para custeio integral de despesas com tratamento fora do domicílio (TFD), a ser realizado em São Paulo, sob a alegação de que o valor diário previsto na Portaria 107-R/2015 (R$78,80) é insuficiente para cobrir alimentação, hospedagem e deslocamento do paciente, sua genitora e um acompanhante. O agravante é portador de síndrome rara em investigação (Síndrome de Arts), com atrofia muscular progressiva, e não possui recursos financeiros para arcar com as despesas, sobrevivendo com o benefício do BPC/LOAS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do interesse recursal diante do alegado cumprimento administrativo do pedido; e (ii) determinar se é devida a majoração do valor da ajuda de custo para garantir o exercício pleno do direito à saúde do agravante no âmbito do programa TFD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento administrativo da tutela antecipada não extingue o interesse recursal, tendo em vista o caráter precário das decisões interlocutórias e a necessidade de estabilização da providência judicial no mérito. 4. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental (arts. 6º e 196), cuja efetividade deve ser garantida pelo Estado, inclusive com o fornecimento de meios necessários para viabilizar o acesso ao tratamento médico adequado. 5. O programa TFD, regulamentado pela Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde e, no âmbito estadual, pela Portaria 107-R/2015 da SESA/ES, visa garantir o deslocamento de pacientes para centros especializados, incluindo ajuda de custo com transporte, alimentação e hospedagem. 6. O valor fixado na Portaria Estadual (R$78,80 por dia) é manifestamente insuficiente para cobrir as despesas nas cidades de destino, como São Paulo, conforme regras de experiência e precedentes do TJES, o que implica em restrição indevida ao direito à saúde. 7. A atuação do Judiciário é legítima quando visa assegurar direitos fundamentais, não se configurando violação ao princípio da separação dos poderes, sobretudo diante da ineficácia prática da política pública na hipótese concreta. 8. Os laudos médicos e histórico de atendimentos na UNIFESP evidenciam a urgência e a necessidade do tratamento, preenchendo os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A satisfação provisória do pedido mediante cumprimento administrativo da tutela de urgência não afasta o interesse recursal quanto ao exame de mérito da pretensão. 2. A fixação de valor uniforme e insuficiente para ajuda de custo no âmbito do programa TFD, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, representa violação ao direito fundamental à saúde. 3. É legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar o custeio das despesas com tratamento fora do domicílio, quando demonstrada a insuficiência da política pública e o risco de lesão irreparável ao paciente.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PESSOA COM DEFICIÊNCIA SEVERA. NECESSIDADE DE TERCEIRO ACOMPANHANTE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para o autor, pessoa com deficiência severa e totalmente dependente, e sua genitora, mas indeferiu a inclusão de um terceiro acompanhante. O agravante sustenta que a presença de um único acompanhante é insuficiente para, simultaneamente, prestar-lhe os cuidados integrais e contínuos e administrar a logística da viagem (cadeira de rodas, bagagens), o que torna indispensável o auxílio de uma terceira pessoa para garantir sua segurança e a efetividade do tratamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é devido o custeio de despesas para um terceiro acompanhante a paciente com deficiência severa em Tratamento Fora do Domicílio, considerando a sua total dependência para atividades básicas e a existência de precedente específico deste órgão julgador em favor do mesmo paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O direito à saúde, garantido pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, deve ser assegurado de forma plena e eficaz, abrangendo todos os meios necessários para viabilizar o acesso a tratamento adequado em condições de segurança e dignidade. 5. A existência de precedente específico desta Câmara Cível (Agravo de Instrumento nº 5017594-06.2024.8.08.0000), em caso idêntico envolvendo as mesmas partes, no qual se reconheceu a necessidade do terceiro acompanhante, reforça a plausibilidade do direito invocado. 6. A condição de dependência total do agravante, fartamente documentada, evidencia que a presença de um único acompanhante é insuficiente para atender às complexas demandas de cuidado e logística da viagem, de modo que a negativa de custeio para um terceiro auxiliar representa um formalismo que, na prática, inviabiliza o acesso ao tratamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para determinar o custeio integral das despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do agravante, de sua genitora e de um terceiro acompanhante. Tese de julgamento: "1. A garantia constitucional à saúde de pessoa com deficiência severa e dependência total abrange o custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) em condições que assegurem sua dignidade e segurança, incluindo, se demonstrada a necessidade, a cobertura das despesas de mais de um acompanhante. 2. A existência de precedente específico do mesmo órgão julgador, envolvendo as mesmas partes e situação fática idêntica, constitui fundamento relevante para o reconhecimento da necessidade de um terceiro acompanhante, a fim de garantir a efetividade do tratamento e a isonomia.

Nesse sentido, entendo que a atuação do Judiciário é legítima quando visa assegurar direitos fundamentais diante da ineficácia prática da política pública na hipótese concreta, não se configurando violação ao princípio da separação dos poderes. Dessa forma, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, reconhecer o direito do agravante de ser acompanhado por uma terceira pessoa e determinar que os agravados custeiem, de forma solidária e integral, as despesas de transporte, hospedagem e alimentação referentes a este segundo acompanhante.

Considerando que as viagens objeto deste recurso já se perfectibilizaram, o cumprimento da presente determinação dar-se-á por meio de
ressarcimento
à parte autora, mediante regular prestação de contas e comprovação das despesas a serem apresentadas perante o juízo de origem.

É como voto.

1

Art. 6º
da CRFB/88.
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

2

Art. 196
da CRFB/88.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3
SILVA, José Afonso da.
Curso de Direito constitucional positivo
. 44 ed. São Paulo: Malheiros, 2022. p. 311

4

Art. 1º
da CRFB/88.

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)